Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600048-27.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600048-27.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600048-27.2020.6.16.0139
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Distribuição de Tempo
de Propaganda
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600048-
27.2020.6.16.0139, que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC e julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Reclamante. (Direito de resposta com
pedido liminar, proposto por Márcio Adriano Pauliki em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira,
tendo o Reclamante sustentado, basicamente, que em 26/9/20 foi atingido por publicação realizada
pelo Reclamado em rede social quanto à divisão do h.e.g., na qual consta que a divisão do tempo
teria sido objeto de negociação escusa e que, compartilhando uma matéria jornalística veiculada
no sítio eletrônico da Rede Paraná Notícias, o Reclamado agrediu moralmente o Reclamante;
Trechos das publicações: "Política com tempo de televisão negociado, loteado e usurpado. O povo
já sabe como foi, e dará a resposta a esta propaganda eleitoral espúria com pessoas e não com
partidos frutos de negociatas na calada da noite"; outra replica o mesmo comentário e o associa a
uma matéria do portal A Rede, intitulado "Pauliki e Mabel lideram tempo de TV e rádio em PG").
RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO ADRIANO PAULIKI (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11179
466
16/10/2020 14:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.416

RECURSO ELEITORAL 0600048-27.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
- OAB/PR80064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR54081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
POSTAGEM ALUSIVA À REALIZAÇÃO
DE NEGOCIATA NA CELEBRAÇÃO DE
COLIGAÇÕES
COM
VISTAS
À
DIVISÃO DE TEMPO DO HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO. EXPRESSÃO
QUE EXTRAPOLA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E TEM O CONDÃO DE
ATINGIR A HONRA DO CANDIDATO.
OFENSA CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. REMOÇÃO
DO CONTEÚDO. CONCESSÃO DE
DIREITO DE RESPOSTA
1. A despeito de serem admitidas, no jogo
eleitoral, críticas contundentes e palavras
ácidas aos candidatos em comparação ao
cidadão comum, a expressão “negociata”,
da forma como utilizada, possui inegável
conteúdo difamatório, a autorizar a
Num. 11179466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

remoção do conteúdo e a concessão do
direito de resposta, nos termos dos arts.
57-D, § 3º c/c art. 58, ambos da Lei das
Eleições.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Remoção do conteúdo ilícito, com
aplicação de multa diária para eventual
descumprimento.
4. Concessão de direito de resposta com
decotes no texto sugerido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se recurso eleitoral interposto por MÁRCIO ADRIANO PAULIKI, em face de
sentença proferida pela 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, a qual julgou improcedente o
pedido de direito de resposta em face de publicação na rede social
.
Facebook
O Representante deu início à presente demanda atestando que Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira divulgou em sua rede social uma publicação com conteúdo difamatório e
inverídico, com intuito de manchar sua imagem perante o eleitorado e afetar a igualdade de
oportunidades entres os candidatos disputantes das eleições vindouras. O pedido foi julgado
improcedente, em razão de não ter sido imputado fato ofensivo diretamente ao reclamante e
que os conceitos trazidos pela lei penal não podem ser aplicados com o mesmo grau em
relação ao candidato em comparação com o cidadão comum.
Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que
o recorrido imputou fatos ofensivos à sua honra e reputação, com o objetivo desabonar
eleitoralmente o recorrente, bem como ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao
divulgar afirmação caluniosa, difamatória e sabidamente inverídica, sem qualquer relevância
para o debate de ideais democrático. No final, requer a reforma da sentença para julgar
procedente a pretensão autoral, com objetivo de fazer cessar a divulgação da publicação
denunciada e deferido o direito de resposta em favor do recorrente (ID 10639766).
Num. 11179466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença (ID 10640016).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a questão em análise não ultrapassa para ofensas
pessoais, eis que voltada para a atuação política, bem como não vislumbra a divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, uma vez que os acordos políticos envolvem de fato negociações
(ID 10687366).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO
Como relatado, trata-se Recurso Eleitoral interposto por MÁRCIO ADRIANO
em face da sentença proferida pelo
PAULIKI
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA
que julgou improcedente o pedido de Direito de Resposta em face de publicação no
GROSSA,
perfil de
na rede social
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Facebook.
Requer o recorrente (id. 10639766) o provimento do Recurso, para reformar a
sentença e fazer cessar a divulgação da publicação denunciada nos autos, bem como que seja
deferido em seu favor o exercício do direito de resposta no mesmo espaço e proporção que
foram utilizados para a veiculação das ofensas, conforme texto da resposta contido na p. 16 da
petição inicial (id. 10638216).
O e. relator,
, votou pelo conhecimento e desprovimento do
ROGÉRIO DE ASSIS
Recurso, sob o fundamento de que a postagem veiculada não configura fato sabidamente
inverídico, porquanto são comuns os acordos políticos para a disputa eleitoral, os quais, de
fato, envolvem negociações e trocas, práticas que não são necessariamente ilícitas. Além
disso, pontuou que não verificou ofensa à honra do candidato, já que as críticas, ainda que
ácidas, sobre as alianças para aumento do tempo de propaganda eleitoral fazem parte do jogo
político.

VOTO
Conforme consignei por ocasião da sessão de julgamento, entendo que a
expressão “negociata”, no contexto da postagem, configura ofensa à honra do candidato,
sendo mister o provimento do Recurso e o acolhimento do pedido do requerente.
Num. 11179466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

Com efeito, do significado do verbete
no dicionário Aulete Digital
negociata
extrai-se que se trata de "n
". No
egócio suspeito, em que há trapaça e muito ganho ilícito
mesmo sentido o dicionário Aurélio: “negócio em que há logro ou trapaça; negócio irregular,
suspeito”.
Nesse prisma, não há dúvida, na espécie, acerca da intenção do recorrido ao
imputar ao recorrente a realização de negócios escusos relativamente à divisão do tempo de
rádio e televisão no horário eleitoral gratuito.
Embora não se ignore que, no jogo eleitoral, os candidatos devem estar
preparados para receber críticas e palavras ácidas, diferentemente do cidadão comum, a meu
ver, a expressão “negociata”, da forma como utilizada, se não configura calúnia, pelo menos
possui um inegável conteúdo difamatório, a autorizar a remoção do conteúdo e a concessão do
direito de resposta, na forma do art. 58 da Lei das Eleições, que tem a seguinte redação:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito
de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da
veiculação da ofensa:
[...]
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado
na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.
§ 2º Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor
para que se defenda em vinte e quatro horas, devendo a decisão ser prolatada
no prazo máximo de setenta e duas horas da data da formulação do pedido.
§ 3º Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta
relativo a ofensa veiculada:
[...]
IV - em propaganda eleitoral na internet:
a) deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido
em até quarenta e oito horas após sua entrega em mídia física, e deverá
empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo
eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo
veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros
elementos de realce usados na ofensa;
Num. 11179466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

b) a resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet
por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem
considerada ofensiva;
c) os custos de veiculação da resposta correrão por conta do responsável pela
propaganda original.
Além disso, o art. 57-D, § 3º do mesmo diploma legal autoriza a remoção do
conteúdo veiculado na internet quando contém agressões e ataques a candidatos. Confira-se:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.
[...]
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.
No caso em tela, ao utilizar a frase “Política com tempo de televisão negociado,
loteado e usurpado. O povo já sabe como foi, e dará a resposta a esta propaganda eleitoral
, o recorrido
espúria com pessoas, e não com partidos frutos de negociatas na calada da noite”
ultrapassou as barreiras lícitas da liberdade de expressão - de fundamental importância no
processo democrático -, maculando a honra e imagem do recorrente, o que autoriza o
acolhimento do pedido.
Registre-se, por oportuno, que o enfrentamento de casuísmo semelhante por
outros Tribunais Regionais, no qual foi utilizada a mesma palavra (negociata), desembocou na
concessão do direito de resposta:
DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL. AFIRMAÇÃO SOBRE
FABRICAÇÃO DE PESQUISA MEDIANTE NEGOCIATAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO JUNTO AO TRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. NÃO ACOLHIMENTO. INVERACIDADE DA ALEGAÇÃO. OFENSA
CONFIGURADA.
1. A afirmação de que pesquisa eleitoral foi fabricada, mediante negociatas, com
insinuação que atinge candidato, legitima a respectiva coligação a postular o
direito de resposta, nos termos do art. 58 da Lei nº 9.504/97.
[...]
(TRE-AP, Reclamação n 196, Acórdão n 1098 de 01/10/2002, rel. ANSELMO
GONÇALVES DA SILVA, Publicado em Sessão, Data 01/10/2002)
Num. 11179466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

No mesmo sentido: TRE-SP, Consulta, Representação e Reclamação nº 16015,
rel. James Alberto Siano, Publicado em Sessão, Data 05/09/2006.
No entanto, verificando-se o texto da resposta constante na petição inicial, há
necessidade de sua adequação proporcionalmente ao ilícito cometido. O texto veio assim
redigido:
Assim, analisando o conteúdo da resposta, entendo por manter apenas o 1º e 2º
parágrafos, decotando-se o restante do conteúdo seguinte, que extrapola o direito de resposta.

CONCLUSÃO
Nesse contexto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para julgar

procedente o pedido, determinando: i) a retirada da propaganda impugnada, disponível em
https://www.facebook.com/marcelo.rangel.33449/posts/3672782242756222, no prazo de 24
(vinte e quatro horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
fundamento no art. 57-D, § 3º da Lei nº 9.504/1997; ii) a proibição de reexibição da propaganda
impugnada, sob pena de multa de R$ 10.000,00 a cada veiculação irregular; iii) a concessão de
direito de resposta nos termos indicados na fundamentação, em até 48 (quarenta e oito horas)
após sua entrega em mídia física ao recorrido, que deverá empregar nessa divulgação o
mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no art.
57-C desta Lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho,
caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, consoante alínea “a”, § 3º, IV, art.
58, da Lei das Eleições, o que pode ser atendido mediante a edição da postagem original e sua
substituição pelo conteúdo fornecido pelo requerente; iv) que a resposta fique disponível para
acesso pelos usuários do serviço de internet pelo dobro do tempo em que esteve disponível a
mensagem considerada ofensiva, nos termos art. 58, § 3º, V, "b" da Lei das Eleições.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – JUIZ TITULAR

VOTO VENCIDO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
Num. 11179466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de direito de
resposta em face de publicação em perfil em rede social do Representado Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira.
Preliminarmente, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso V da
CF) assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização,
protegendo-se a honra e a imagem do ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício
do direito à liberdade de expressão (art. 5º, inciso IV da CF).
Na seara eleitoral, o art. 58 da Lei nº 9.504/97 regula a matéria:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação
da ofensa:
I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;
II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras
de rádio e televisão;
III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.
IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado
na internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada. [...]

Ademais, o art. 57-D da Lei das Eleições igualmente prevê o direito de resposta
na internet:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
§ 1º (VETADO)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
Num. 11179466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

Contudo, o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa a honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente
inverídicos tanto na programação normal das emissoras de rádio e televisão, quanto no horário
eleitoral gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na internet.
No presente caso, a publicação impugnada possui o seguinte conteúdo:

Num. 11179466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

Num. 11179466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

Num. 11179466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

Na verdade, se tratam de duas publicações, que se diferem apenas no fato de
que na outra não há o link para acesso à matéria jornalística veiculada no sítio eletrônico da
Rede Paraná Notícias, ambas divulgadas em 25/09/2020 no perfil do Recorrido e não retiradas
até o momento.
O Recorrente alega que houve a divulgação de afirmação caluniosa, difamatória e
sabidamente inverídica no seguinte trecho:

Política com tempo de televisão
.
negociado, loteado e usurpado
O povo já sabe como foi, e dará a resposta a esta propaganda eleitoral espúria
com pessoas, e não com
.
partidos frutos de negociatas na calada da noite
(grifou-se conforme alegações do Recorrente)

Importante frisar que a atuação da Justiça Eleitoral deve sempre ser voltada a
assegurar a igualdade na disputa entre os candidatos e essa somente deve interferir quando
diante de algum ilícito, mas, no presente caso, entendo que a afirmação em questão não
ultrapassou os limites da liberdade de manifestação. Explico.
Inicialmente, tenho que
, pois para
não se trata de fato sabidamente inverídico
tanto haveria necessidade de prova evidente da ausência de negociações políticas entre os
partidos para formações de coligações para alcançar maior tempo na propaganda gratuita,
sendo que, pelo contrário, como bem pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral (ID
10687366), sabe-se que são comuns acordos políticos para a disputa eleitoral, os quais, de
fato envolvem negociações e trocas, práticas essas que não são necessariamente ilícitas.
Ainda, como bem pontuado na sentença (fl. 4 do ID 10639366), “em suma:
sabe-se, pelo senso comum, que para a formação de coligações, compromissos são
assumidos e alianças são forjadas. Entretanto, como bem ressaltado pela D. Promotora
Eleitoral, não é possível saber se as alianças formadas especificamente nas coligações para a
candidatura do Reclamante (e até para a candidatura da outra candidata mencionada na
publicação) que, para as eleições vindouras, até então seriam as majoritárias, deram-se na
forma descrita pelo Reclamado, não se podendo dizer, portanto, que a afirmação seria
.”
sabidamente inverídica
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “o fato sabidamente
inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, para fins de concessão de direito de
”
resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano
(TSE, Representação nº 139448, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicado em Sessão, Data
02/10/2014).
Num. 11179466 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

Ademais, igualmente
,
não apuro a existência de ofensa à honra do candidato
apesar da utilização de expressões como negociado, loteado e usurpado”, tenho que essas se
“
localizam dentro do campo do jogo político.
Muito embora ácidas, as críticas apresentadas na publicação quanto a eventuais
alianças para aumento do tempo de propaganda eleitoral gratuita fazem parte do debate
eleitoral, sendo que as imputações são colocadas de forma genérica, sem uma imputação
específica ao candidato, ora Recorrente, o que, por si só, já afastaria o direito de resposta ,
1
pois a imputação não é clara e surge através de interpretação do leitor, que necessariamente
precisa fazer a ligação da publicação com a matéria jornalística apresentada.
Quanto à caracterização da ofensa na seara eleitoral, leciona o doutrinador
Rodrigo López Zílio :
2
É necessário ainda traçar a distinção entre a mera crítica ao homem público e a
ofensa. Com efeito, a crítica – ainda que contundente – faz parte do debate
eleitoral, e o direito de resposta somente é cabível quando evidenciado atos que
extrapolam o exercício da mera crítica, atingindo a reputação ou a honra de um
candidato, partido ou coligação e, com isto, repercutindo diretamente no processo
eleitoral. [...]
Assim, considerando a posição da atual composição desta Corte Eleitoral que
privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se extraem da
publicação combatida nos autos a existência de conteúdo sabidamente inverídico nem
tampouco difamatório ou calunioso, sendo incabível a concessão do direito de resposta
pleiteado, devendo ser mantida a sentença proferida na origem.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e
ao
NEGAR PROVIMENTO
recurso eleitoral interposto por MÁRCIO ADRIANO PAULIKI.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ELEITORAL. BLOCO. DIREITO DE
RESPOSTA. ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. NÃO CONFIGURAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CRÍTICA GENÉRICA,
INESPECÍFICA. DECISÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES APTAS A
ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em prol da liberdade de expressão, não
Num. 11179466 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842

enseja o direito de resposta, a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97, crítica genérica, inespecífica, despida de alusão clara
a determinado governo, candidato, partido ou coligação. [...] (Representação nº 119271, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/09/2014)
ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 490
2

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600048-27.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
REDATOR DESIGNADO: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR ORIGINÁRIO: DR.
ROGÉRIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI - Advogados do(a)
RECORRENTE: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064, ELIZEU KOCAN - PR54081,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
- RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRIDO:
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR0101740
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, Redator Designado. Vencido o Juiz
Rogério de Assis - Relator Originário, que declarou voto, e o Desembargador Fernando Quadros da Silva.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11179466 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:20:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614200987700000010634842
Número do documento: 20101614200987700000010634842